Tribunal: STF
Processo: HC 270874
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Fernando Luís Madalozzo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.050.400/SC (doc. 7).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 1.500 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput [tráfico], e art. 35 [associação para o tráfico], c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 [...]” (doc. 7, pp. 1-2).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A controvérsia submetida a esta Corte não envolve o mérito da condenação, mas a validade da atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. O ponto central é objetivo: verificar se, diante de alegações que indicam violação direta ao devido processo legal, era possível ao Tribunal simplesmente afastar o conhecimento do habeas corpus sem proceder à análise concreta da existência de constrangimento ilegal. (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
1. Liminarmente a concessão da ordem para cassar o acórdão proferido no AgRg no HC nº 1050400/SC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça profira nova decisão, com exame efetivo da existência de ilegalidade flagrante, à luz das nulidades apontadas; 2. subsidiariamente, o reconhecimento direto do constrangimento ilegal, diante da utilização de prova cuja legalidade não pôde ser submetida ao contraditório. 3. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, diante da plausibilidade da tese e do risco de manutenção de constrangimento ilegal decorrente da utilização de elementos probatórios cuja legalidade não foi adequadamente controlada pela defesa. (doc. 1, pp. 4-5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 7, p. 1 – grifei).
 
[...]
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nessa linha, “é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria” (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).
[...]
No caso, a condenação do paciente transitou em julgado, de maneira que não se pode conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de interpor o competente recurso especial. (doc. 7, pp. 4-5 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA, OMISSÃO DE SOCORRO, DESACATO, DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO E AMEAÇA. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se “[...] a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada sem o Ministério Público, com a consequente anulação da sentença condenatória e dos atos subsequentes”. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 266.824 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INVIABILIDADE DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a análise sobre “[...] a impossibilidade da defesa utilizar-se do recurso de agravo em recurso extraordinário”. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.982 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).
 
Para além disso, registro a inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator